Tribunal: TJDFT
Processo: 0747891-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ação de cobrança. CONSUMIDOR QUE FIGURA NA POSIÇÃO DE AUTOR DA DEMANDA. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Hipótese em que o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante com fundamento no local do domicílio do consumidor. 1.1. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que a competência questionada é pautada pelo critério territorial, de modo que não é viável a declinação, de ofício, pelo órgão jurisdicional, sobretudo nos casos de escolha de foro promovida pelo consumidor.
2. De acordo com a sistemática delineada pela regra prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65, caput, do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. No caso concreto, ao destacar a necessidade de prevalência do parâmetro alusivo ao local do domicílio do consumidor o Juízo suscitado promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa.
5. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia princípio jurídico (art. 6o, inc. VIII, do CDC). Logo, ao definir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente.
6. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para garantir ao consumidor o acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao exercício de sua defesa.
7. No caso em análise o consumidor optou pela propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Assim, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva.
8. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à controvérsia.
9. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga).